Tribunal: TJDFT
Processo: 0008262-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ENTREGA DE COISA DIVERSA. ALTERAÇÃO NO PROJETO. SUPRESSÃO DE UMA DAS ENTRADAS DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com Superior Tribunal de Justiça (tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
2. É defeso ao Magistrado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a Lei exige a iniciativa da parte.
3. A inversão da cláusula penal em benefício do promitente comprador implica na alteração do parâmetro de incidência da multa moratória, de sorte a reequilibrar o contrato de consumo, em observância ao disposto no artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A supressão de uma das entradas do condomínio não é fator suficiente para justificar a desvalorização das unidades imobiliárias que o compõe, até porque a precificação do metro quadrado de qualquer imóvel pressupõe a avaliação de inúmeros fatores.
5. Recursos conhecidos e não providos.